Tribunal: TJDFT
Processo: 0740819-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS ON-LINE. RATEIO.. PROVEITO ECONÔMICO. CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. A controvérsia cinge-se em aferir se houve ofensa aos direitos autorais da parte autora e, por consequência, se cabível responsabilização.
3. Comprovado que o réu/apelante disponibilizava os cursos on-line de propriedade da autora em troca de proveito econômico, deve ser responsabilizado por comercializá-los sem a prévia autorização do titular dos direitos autorais, nos termos da Lei no 9.610/1998.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.